Tribunal: TJMT
Processo: 0000202-86.2014.8.11.0039
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000202-86.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ZILDA PEDRO - CPF: 002.285.951-93 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA IMPROCEDENTE –
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando a perda da qualidade de segurada do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, não há que se falar em concessão do benefício previdenciário.

2. Recurso desprovido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ZILDA PEDRO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que julgou improcedentes os pedidos da presente Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada no 0000202-86.2014.8.11.0039, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o magistrado se equivocou ao proferir a sentença com o fundamento de que havia perdido a qualidade de segurada quando do surgimento da doença, eis que como comprova o indeferimento administrativo juntado aos autos, a apelante estava doente desde junho/2011, e, portanto, dentro do período de graça, o que comprova a qualidade de segurada quando do surgimento da doença.

Assevera que jamais perdeu a qualidade de segurada, visto que as doenças que a acometem surgiram quando ainda se encontrava em seu período de graça.

Ressalta que embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade total e temporária, vem sendo submetida a tratamento médico há sete anos e não apresentou nenhuma melhora, de forma que está incapacitada total e permanentemente, fazendo jus à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Argumenta que devem ser observados os requisitos culturais e econômicos, sua baixa escolaridade e idade avançada, fatores que a impedem de ser recolocada no mercado de trabalho.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, tendo em vista que não perdeu a qualidade de segurada, pugnando pela concessão da aposentadoria por invalidez ante a sua incapacidade laborativa, e subsidiariamente, requer a concessão do auxílio doença desde o indeferimento administrativo.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado ao ID 107076955 (fl. 195).

O Ministério Público Estadual manifestou opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público (ID 107076955 – fl. 203).

Decisão de sobrestamento do feito ao ID
107076955
(fls. 207/208).

Com a decisão proferida pela Corte Superior os autos foram conclusos, oportunidade em que houve declínio de competência para a Turma Recursal em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos (ID
107076955
– fls. 212/216).

O INSS interpôs Agravo Interno ao ID 107076958 (fls. 230/233), que restou desprovido ao ID 107076958 (fls. 240/255).

Interposição de Recurso Especial pela autarquia previdenciária (ID 107076959 – fls. 263/269), com decisão de seguimento do recurso pela aduzida afronta legal (107076959 – fls. 285/287).

Recurso Especial provido (107076960 – fls. 298/309).

Nova decisão de sobrestamento (ID 107076960 – fls. 312/314), com o retorno dos autos para verificação de possível juízo de retratação (ID 107076961 – fls. 323/327).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação em razão da perda da qualidade de segurado da apelante.

Da análise dos autos e documentos acostados, verifico que não assiste razão à apelante.

Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (
auxílio-doença
ou
aposentadoria por invalidez
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos
42
e
59
da Lei n.
8.213
/1991.

Confira-se o que estabelece o artigo 59 da citada norma legal:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Impende destacar que, para à concessão de qualquer dos benefícios previdenciários se faz necessário à comprovação da qualidade de segurado, ao tempo do acidente ou doença ocupacional que deu ensejo à pretensão.

Sobre a manutenção da qualidade de segurado, o art.
15
da
Lei de Benefícios
assim dispõe:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Veja-se que o inciso
II
do artigo
15
da Lei
8.213
/91 é explícito ao dizer que mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social.

Ainda, o
parágrafo 1o
do artigo
15
da Lei no
8213
/91 assegura a prorrogação para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Por fim, o
parágrafo 2o
do artigo
15
da Lei no
8.213
/91, preceitua, ainda, que o prazo do inciso II será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

In casu
, compulsando os autos verifica-se que o último benefício recebido pela apelante foi em
22/09/2010
, conforme se verifica do CNIS acostado aos autos ao ID no 107076951 (fl. 79), logo teria a qualidade de segurada conforme a lei prevê até
22/09/2011
.

Ainda que considerássemos o período de junho/2011 em que a apelante requereu administrativamente novamente a concessão do auxílio doença, estaria segurada até junho/2012.

O laudo médico pericial encartado ao ID 107076954 (fls. 133/143), em resposta ao quesito 5.1.10 assim registrou:

“(...)

5.1.10 É possível fixar a data provável do início da doença?

R: Há cerca de 3 anos.

Considerando que a perícia foi realizada em 22/07/2016, a data provável da incapacidade verificada foi de julho/2013.

O ajuizamento da ação se deu em
fevereiro/2014
, ocorrendo a perca da qualidade de segurado da apelante.

Nesse quadro, não foi cumprido o requisito legal para gozo do benefício.

Desse modo, ausente a qualidade de segurado do INSS, requisito essencial à concessão de benefício, não há como acolher a pretensão inicial.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –– REJEIÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS -
PERDA
DA
QUALIDADE
DE
SEGURADO

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A prova testemunhal não poderá suprir a falta de início de prova material, de modo que não há falar-se em cerceamento de defesa

2 - Considerando a
perda
da
qualidade
do
segurado
do Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS
, não há falar em concessão do benefício previdenciário.
(N.U 1004031-33.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário.
(TJ-MT 10028322720198110006 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/2/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/3/2021)

Portanto, não houve o preenchimento do requisito de qualidade de segurado, conforme exige a lei que regulamenta este tipo de matéria, restando prejudicada à análise dos demais requisitos.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida e aqui mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022